Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE MENTAL. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado assegurar a saúde para todos, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal. De forma complementar, a Lei Orgânica do Distrito Federal reitera esse compromisso no artigo 204, garantindo acesso universal aos serviços de saúde necessários para a recuperação da saúde de todos. O preceito legal detalha que a saúde é assegurada por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que objetivam o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, incluindo a redução do risco de doenças.
2. A internação compulsória, medida grave e extrema que implica em restrição ao direito fundamental de liberdade, de autodeterminação para escolher seus próprios movimentos, mostra-se inevitável em caso de gravidade da dependência química ou do transtorno psíquico, representando riscos para a própria pessoa. A Lei no 10.216/2001 estabelece os requisitos para a aplicação desta medida restritiva, incluindo a demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares, a apresentação de um laudo médico detalhado, o objetivo de reinserção social do paciente, a proibição de internação em locais asilares, e a necessidade de que o estabelecimento seja adequado para garantir a segurança dos pacientes e funcionários.
3. No caso, a prova produzida comprova a necessidade da internação compulsória, daí que se mostra correta a determinação ao Distrito Federal para que forneça a assistência médica de internação psiquiátrica compulsória em uma clínica especializada, conforme a prescrição médica e em consonância com a Lei no 10.216/2001.
4. Remessa oficial desprovida. Sentença Mantida.